Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA UTILIZAÇÃO. CURTO PERÍODO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. A impossibilidade de efetivar a operação de compra, sob a indicação de “CHIP INOPERANTE” ou “CHIP INEXISTENTE”, não se confunde com a conduta negligente de instituição financeira que promove o bloqueio do cartão de crédito sem prévio aviso do consumidor.
2. A falha na utilização de cartão de crédito, ainda que ocasione a impossibilidade de o consumidor concretizar a compra desejada, por si só, não consubstancia ofensa a direito da personalidade, apto a gerar dano moral indenizável.
3. Recurso principal interposto pelo réu conhecido e provido. Recurso adesivo interposto pelo autor julgado prejudicado.